Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013598-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA LUZIA DE LIMA - CPF: 907.041.691-34 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso de voo que acarretou em mais de 5 horas de demora na chegada ao destino em relação ao voo contratado, sem fornecimento de assistência material, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A intensidade do tráfego aéreo se caracteriza como fortuito interno
relacionado à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade. Excludente de responsabilidade não configurada.

Dano moral configurado. Indenização na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.”

A parte recorrente pugna pela condenação à reparação de danos morais.

A recorrida pede seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1013598-15.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência de atraso de mais de 5 horas no voo e consequente condenação à reparação de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da recorrente sob o fundamento de atraso interior a 4 horas.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu passagens de ida e volta de Cuiabá/São Paulo para viajar com seus familiares, com o voo de volta no dia 26.03.2023, partindo às 21h35min de São Paulo e chegada às 22h45min em Cuiabá.

Contudo, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos foi informada da alteração do horário para partida às 22h45min e chegada às 00:05 do dia seguinte. Tal voo, porém foi novamente remarcado e a partida de São Paulo ocorreu às 02h55min do dia 27.04.2023 e a chegada em Cuiabá, às 03h59min.

Portanto, houve um atraso de mais de cinco horas em relação ao voo contratado.

Em que pese a alegação da recorrida de que o horário constante do bilhete de passagem adquirido se refere à informação da agência de viagens do horário de embarque e não do horário de partida do voo, tal não merece prosperar.

Verifica-se que do documento de reserva (id 176849718) consta tanto horário de partida – 21h35min - como de chegada – 22h50min. Do cartão de embarque o horário de embarque – 22h05min - difere do que consta como sendo supostamente o horário de embarque fornecido pela agência de viagens. Tendo do cartão de embarque o horário de partida às 22h45min e chegada às 00h05min.

Sendo assim, não há como considerar, como pretende a recorrida, que o horário do documento de reserva seja o do embarque até mesmo porque o horário de chegada é diverso do que consta do cartão de embarque por ela fornecido.

Nesse ínterim, é de se reconhecer atraso de mais de cinco horas para chegada ao destino em relação ao voo contratado.

Não há informação de que a recorrida tenha prestado assistência material. Ao revés, as fotos juntadas pela recorrente (id 176849720), demonstram que estava acompanhada de duas crianças pequenas, deitadas no chão aeroporto.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

De outra parte, em que pese a alegação de intensidade do tráfego aéreo, que não restou comprovada, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês da citação (CC, art. 405).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023